Tribunal: TJMT
Processo: 1116704-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116704-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 003.887.751-14 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS - SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora pleiteou a revisão de contrato de financiamento de veículo, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, nulidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, bem como configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas; (iii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) verificar a possibilidade de revisão contratual com repetição de indébito e concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a apelante impugna minimamente os fundamentos da sentença quanto à aplicação do CDC, capitalização de juros, tarifas bancárias, seguro prestamista e tutela de urgência.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,64% ao mês não se revela abusiva, porque permanece inferior ao limite de 50% acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, correspondente a 1,93% ao mês, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 27.

5 - A tarifa de cadastro possui validade nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN no 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566/STJ.

6 - As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

7 - A instituição financeira comprova a realização da avaliação do veículo e do registro do gravame, afastando a alegação de cobrança indevida por serviço não prestado.

8 - A alegação de onerosidade excessiva da tarifa de cadastro não prospera, porque a autora não produz prova técnica idônea apta a desconstituir os documentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

9 - Não se configura venda casada no seguro prestamista quando inexiste prova de imposição da contratação como condição para concessão do financiamento e há proposta de adesão autônoma contendo informações sobre cobertura, prêmio e vigência.

10 – A ausência de ilegalidade nos encargos contratuais prejudica os pedidos de recálculo das parcelas, repetição do indébito e concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando superar em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

2.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN no 3.518/2007, desde que realizada no início do relacionamento contratual.

3.

As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.

4.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada sem demonstração de imposição ou restrição à liberdade de escolha do consumidor.

5.

A ausência de comprovação de abusividade contratual impede o recálculo das parcelas, a repetição do indébito e a concessão de tutela de urgência.

6.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face
DE BANCO VOTORANTIM S.A.

Na origem, a autora buscou a revisão de contrato de financiamento de veículo (Yamaha MT-03), celebrado em 07/08/2024, alegando: (i) abusividade dos juros remuneratórios (2,64% a.m.); (ii) ilegalidade da capitalização mensal; (iii) nulidade das tarifas de cadastro (R$ 1.189,00), avaliação do bem (R$ 229,00) e registro de contrato (R$ 316,00); e (iv) configuração de venda casada no seguro prestamista (R$ 1.827,37).

A sentença de primeiro grau (id. 359558937), manteve o contrato integralmente, fundamentando que os encargos estão em conformidade com os Temas Repetitivos do STJ e que houve prova da prestação dos serviços.

Em suas razões recursais (id. 359558939), a apelante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de revisão contratual, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a abusividade das tarifas e encargos e a necessidade de concessão da tutela de urgência, requerendo a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id. 359558943), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais apresentem fundamentação genérica em diversos pontos, verifica-se que a apelante impugnou minimamente os capítulos relativos à aplicação do CDC, capitalização de juros, tarifas bancárias, seguro prestamista e tutela de urgência.

Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e passo ao exame da insurgência.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se há abusividade nos encargos pactuados no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

No tocante aos juros remuneratórios, a sentença consignou
a legalidade da
taxa pactuada de 2,64% ao mês, conforme instrumento contratual
.

Em consulta ao site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, verifico que a taxa média do
BACEN na época da contração era de 1,93%.

P
ara verificar se a taxa contratual de
2,64%
ao mês (a.m.) é abusiva, devemos compará-la com a taxa média do BACEN, que é
1,93
%
a.m., e aplicar o critério estabelecido pelo STJ no
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), ou seja, verificar se a taxa contratada supera em 50% (1,5 vezes) a taxa média de mercado.

Realiza
n
do cálculo aritmético simples (1,93%×1,5=
2,89
%), constato
a legalidade da taxa contratada
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO

- RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

(...)

(RAC 1007092-54.2022.8.11.0003, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 06/06/2023).

Assim, não há qualquer substrato técnico ou jurídico que justifique a declaração de abusividade ou a redução judicial da taxa remuneratória
.

No que se refere às tarifas de cadastro
, avaliação do bem e registro do contrato, a sentença também deve ser mantida.

A tarifa de cadastro é admitida nos contratos bancários posteriores à Resolução-CMN no 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ.

Quanto às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato
, o STJ, no Tema 958, firmou entendimento pela validade da cobrança, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Na hipótese, a sentença reconheceu que o banco juntou documentação comprobatória da avaliação do veículo e do registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames, afastando a alegação de cobrança por serviço não prestado.

Embora o valor da tarifa de cadastro
,
R$ 1.189,00
(mil cento e oitenta e nove reais),
seja expressivo, a apelante não produziu prova técnica idônea de onerosidade excessiva, limitando-se a alegações genéricas e a cálculo unilateral, insuficiente para desconstituir a força probatória do contrato e dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Quanto ao seguro prestamista
, o Tema 972/STJ estabelece que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Contudo, no caso concreto, não houve demonstração de venda casada.

A autora limitou-se a afirmar a existência de parceria comercial entre a instituição financeira e seguradoras, o que não basta para caracterizar imposição ilícita.

A sentença consignou que o banco juntou proposta de adesão ao seguro em instrumento apartado, com informações sobre coberturas, prêmio e vigência, sem prova de que a contratação tenha sido condição indispensável para concessão do financiamento.

Desse modo, ausente demonstração de coação, imposição ou restrição efetiva à liberdade de escolha da consumidora, não há como reconhecer a abusividade da contratação
.

Por fim, não reconhecida qualquer ilegalidade nos encargos contratuais, ficam prejudicados os pedidos de recálculo das parcelas, repetição do indébito e concessão de tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de
majora-los
na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026